Tribunal: CARF
Processo: 10140.720391/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720391/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.482 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
FOX GRÁFICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LUCRO PRESUMIDO.
A receita obtida derivada de manutenção corretiva e preventiva de máquinas
gráficas deve ser tributada no coeficiente de lucro presumido de 32% de IRPJ e
de CSLL pelo fato de não se enquadrar na impressão gráfica por encomenda
direta do consumidor ou usuário, nas condições cumulativas em que o
estabelecimento onde essa impressão for realizada deve dispor de potência
superior a cinco quilowatts e empregar mais de cinco operários, bem como a
mão-de-obra deve contribuir com menos de 60%, no preparo do produto, para
formação de seu valor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado os Autos de Infração a título
de:
- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito
tributário no valor total de R$2.899,82 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional,
pela “aplicação incorreta do percentual de determinação do Lucro Presumido de 8% sobre as
receitas tributáveis auferidas na atividade de manutenção e instalação, quando o correto, para
esta atividade, seria 32%, o que acarretou as diferenças a menor de IRPJ e na CSLL apurados e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720391/2013-64
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.482 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720391/2013-64

recolhidos/declarados pela contribuinte” referente aos primeiro, segundo, terceiro e quarto
trimestres do ano-calendário de 2009, com indicação do enquadramento legal nos “Art. 3o da Lei
no 9.249/95, Arts. 518 e 519, do RIR/99”, e-fls. 03-15;
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a exigência do crédito
tributário no valor total de R$1.725,31 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional,
pela “aplicação incorreta do percentual de determinação do Lucro Presumido de 8% sobre as
receitas tributáveis auferidas na atividade de manutenção e instalação, quando o correto, para
esta atividade, seria 32%, o que acarretou as diferenças a menor de IRPJ e na CSLL apurados e
recolhidos/declarados pela contribuinte” referente aos primeiro, segundo, terceiro e quarto
trimestres do ano-calendário de 2009, com indicação do enquadramento legal nos “Art. 2° da Lei
n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n° 8.034/90; art. 2° da Lei n°
9.249/95; art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96; art. 20 da Lei n° 9.249/95 com as alterações
introduzidas pelo art. 22 da Lei n° 10.684/03 Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo
art. 17 da Lei n° 11.727/08”, e-fls. 16-27.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma DRJ/FOR/CE no 08-48.021, de 30.07.2019, e-fls. 160-163:
JUNTADA DE PROVA. OPORTUNIDADE.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (i) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; (ii) refira-se a fato ou a direito superveniente; ou (iii) destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 11.09.2019, e-fl. 205, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12.09.2018, e-fls. 189-195, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2 Do Direito.
2.1. Inversão do Ônus da Prova.
A Autoridade Fiscal Julgadora, com o devido respeito, comete lamentável
equívoco.
Há uma claríssima inversão do ônus da prova no caso em tela, pois quem se
vale de presunções, sem qualquer fiapo de fundamento fático, é a Autoridade Fiscal,
ao "arbitrar", ao seu completo alvedrio, os percentuais do que compõe o custo dos
serviços da Impugnante, seja a título de mão-de-obra, seja a título de insumos.
O CARF tem entendido que aquele que acusa deve fazer prova exaustiva e
suficiente a sustentar não somente suas alegações, mas, também, a cobrança de
tributos em si. (Ver Acórdão 3402-003.841).
Mérito. Fundamentos Fáticos.
Com o fim de evitar tautologia, valemo-nos de trecho posto pela própria
Autoridade Fiscal no campo "Descrição dos Fatos e enquadramento Legal" dos
ALIMS em tela:
"O interessado, em atendimento às intimações, apresentou Notas Fiscais de
Serviços e diversas "Autorizações de Serviços" (SIC), ou, "Ordens de Produção", nas
quais podemos concluir que o contribuinte presta serviços de confecção de banners,
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.482 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720391/2013-64

folders, convites, panfletos e outros, faz manutenção corretiva e preventiva de
máquinas gráficas, configurando assim prestação de serviços por encomenda direta do
consumidor no preparo de produtos onde é preponderante o trabalho profissional..."
Pode-se se dizer que é incontroverso que a RECORRENTE é empresa atuante
no segmento de atividades gráficas.
Sobre este segmento de mercado, conforme a cartilha distribuída pela
RECEITA FEDERAL DO BRASIL, denominada de "Perguntão", disponível em seu
sítio na internet, no capítulo referente ao lucro presumido, especificamente na
Pergunta 18, temos o seguinte texto:
018 A atividade gráfica configura-se como indústria, comércio ou prestação de
serviços e qual o percentual de presunção de lucro aplicável?
É possível qualquer uma das três condições dependendo das atividades por elas
desenvolvidas, podendo ocorrer as situações seguintes:
1) Considera-se como prestação de serviços as operações de industrialização por
encomenda quando na composição do custo total dos insumos do produto
industrializado por encomenda houver a preponderância dos custos dos insumos
fornecidos pelo encomendante, aplicando-se a alíquota de 32%. Tais atividades estão
excluídas do conceito de industrialização do RIPI, que oferece, para tal efeito, as
seguintes definições:
a) oficina é o estabelecimento que empregar, no máximo, 5 (cinco) operários e,
caso utilize força motriz, não dispuser de potência superior a 5 (cinco) quilowatts;
b) trabalho preponderante é o que contribui no preparo do produto, para
formação de seu valor, a título de mão-de-obra, no mínimo com 60% (sessenta por
cento).
2) Quando atuar nas áreas comercial e industrial, a alíquota aplicável será de
8%. (Grifos postos)
Diante destas colocações é patente o equívoco da Autoridade Fiscal, pois parte
de uma premissa errada para o enquadramento da atividade da RECORRENTE.
A RECORRENTE não trabalha com industrialização sob encomenda, e nem
realiza seus serviços a partir de insumos recebidos do encomendante.
Como é facilmente verificável, o material utilizado na atividade gráfica
realizado pela RECORRENTE é parte integrante e indissociável do preço final do
serviço.
Ainda, não há nenhum elemento de prova na documentação colhida pela
Autoridade Fiscal, bem como não é factível que o preço da mão-de-obra é
preponderante na realização da atividade econômica da RECORRENTE.
Como mencionado, trabalho preponderante é o que contribui no preparo do
produto, para formação de seu valor, a título de mão-de-obra, no mínimo com 60%
(sessenta por cento).
Diante do fato de que todo os materiais utilizados na consecução de suas
atividades são arcados pela RECORRENTE, sendo que este custo é parte integrante
do preço final do produto, não é verossímil a constatação de que é preponderante a
mão-de-obra representa um percentual maior de 60% dos preços praticados pela
RECORRENTE.
Ainda, é necessário salientar que meras elucubrações, ou ilações da Autoridade
Fiscal, onde aponta constatações sem nenhum embasamento fático ou elemento de
natureza concreta, não é suficiente para que sirva de fundamento em enquadramentos
tributários.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.482 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720391/2013-64

É necessário que a Autoridade Fiscal aponte, de forma líquida e certa, os
elementos que determinaram o lançamento.
De modo que conforme toda a documentação colhida por este procedimento
fiscal leva a inevitável conclusão de que a IMPUGNANTE não agiu de forma
equivocada na apuração de CSLL e na aplicação de coeficiente de determinação do
lucro [...].
No que concerne ao pedido conclui que:
3 Pedido Diante de tudo que foi exposto, aliado aos doutos subsídios
costumeiramente emanados deste Conselho, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer a Recorrente, seja acolhido o presente
recurso, cancelando-se o débito fiscal constante no AI [...].
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Lançamento de Ofício
A Recorrente alega que se dedica à prestação de serviços gráficos cuja atividade
econômica enquadra-se nos coeficientes de lucro presumido de 8% e 12% respectivamente de
IRPJ e de CSLL.
A Lei no 9.249, de 29 de dezembro de 1995, prevê:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: [...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral [...]
Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se
referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá
aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das
devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos:(Redação
dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas
no inciso III do § 1o do art. 15 desta Lei;
Sobre a matéria, a Solução de Consulta Cosit no 45, de 19 de fevereiro de 2014,
assim dispõe:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.482 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720391/2013-64

20 Por tudo relatado, propõe-se que se responda à consulente que a receita obtida pela
impressão gráfica, sob encomenda de terceiros, sujeita-se ao percentual 8% (oito por
cento) para apuração da base de cálculo do IRPJ e de 12% (doze por cento) para a
apuração da base de cálculo da CSLL pela sistemática do lucro presumido, salvo se
produzidos sob encomenda direta do consumidor ou usuário, em oficina ou residência,
com no máximo cinco empregados, não dispuser de potência superior a cinco quilowatts
(caso utilize força motriz), e desde que o trabalho profissional represente no mínimo
sessenta por cento na composição de seu valor, caso em que o percentual para apuração
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL será de 32% (trinta e dois por cento).
Por seu turno, a Solução de Consulta Cosit no 99.008, de 08 de setembro de 2020,
vinculada à Solução de Consulta Cosit no 45, de 19 de fevereiro de 2014, orienta:
A receita obtida pela impressão gráfica, por encomenda direta do consumidor ou
usuário, sujeita-se ao percentual de 8% (oito por cento) para a apuração da base de
cálculo da IRPJ no regime de tributação com base lucro presumido, desde que atendidas
as seguintes condições:
a) o estabelecimento onde essa impressão for realizada deve dispor de potência superior
a cinco quilowatts e empregar mais de cinco operários;
b) a mão-de-obra deve contribuir com menos de sessenta por cento, no preparo do
produto, para formação de seu valor.
Se não forem atendidas essas condições, o percentual para apuração da base de cálculo
do IRPJ para receitas auferidas nessa atividade será de 32% (trinta e dois por cento).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Necessário um cuidadoso exame dos dados informados em
todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como os documentos
e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código
Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro
de 1995).
Analisando as notas fiscais de serviços emitidas no período objeto da ação fiscal,
e-fls. 50-58, tem-se há algumas com as seguintes descriminações: “manutenção corretiva e/ou
preventiva para máquinas gráficas”, na Agência Estadual de Imprensa Oficial do Mato Grosso
do Sul - Agiosul, CNPJ 24.651.127/0001-39. Estas informações estão evidenciadas pelo acervo-
fático-probatório produzidos no presente processo.
Por essa razão, a receita obtida derivada de manutenção corretiva e preventiva de
máquinas gráficas deve ser tributada no coeficiente de lucro presumido de 32% de IRPJ e de
CSLL pelo fato de não se enquadrar na impressão gráfica por encomenda direta do consumidor
ou usuário, nas condições cumulativas em que o estabelecimento onde essa impressão for
realizada deve dispor de potência superior a cinco quilowatts e empregar mais de cinco
operários, bem como a mão-de-obra deve contribuir com menos de 60%, no preparo do produto,
para formação de seu valor.
Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do entendimento da
Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser corroborados,
uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados
dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.482 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720391/2013-64

daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus da prova de demonstrar
explicitamente a incorreção dos lançamentos de ofício recai sobre a Recorrente.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser corroboradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes com força probante de infirmar a decisão de primeira
instância de julgamento, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem
como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem
critérios de adoção do princípio da verdade material.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/FOR/CE no 08-48.021, de 30.07.2019, e-fls.
160-163, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A Impugnação é tempestiva e reúne as demais condições de admissibilidade,
devendo ser conhecida.
O litígio do presente processo envolve a apuração do IRPJ e da CSLL referente
ao ano-calendário de 2009. O auto de infração foi emitido sob a justificativa de que
houve falta de declaração e de recolhimento dos tributos por motivo de aplicação
incorreta do percentual do Lucro Presumido.
O contribuinte aduz que é empresa gráfica e que não realiza serviços a partir de
insumos recebidos do encomendante, justificando a aplicação do percentual de 8% ao
Lucro Presumido. Entretanto, as contas “Estoques” e “Compras de Mercadorias no
Ano- Calendário” estão com saldo de R$ 0,00 na ficha 67B da DIPJ 2010 (fl. 45) e as
notas fiscais encontradas nos autos não evidenciam a alegação da impugnante. Como
não foram acostados documentos complementares que comprovassem sua defesa, não
se acata a alegação.
Importa mencionar, ainda, que todo o processo administrativo fiscal orienta-se
pela busca da verdade real ou material. Assim, qualquer fato aduzido nos autos deverá,
sempre, vir acompanhado de comprovação documental ou, no mínimo, com
contundentes indícios de sua veracidade e relevância.
Já o protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, embora de praxe na jurisdição cível, é inócuo no processo administrativo
tributário, em que vige o princípio da concentração da prova na impugnação.
Em se tratando de prova documental, deve esta ser apresentada juntamente com
a peça impugnatória, conforme determina o art. 15 do Decreto no 70.235/1972. O § 4o
do art. 16 do mesmo diploma legal, acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997,
permite ao impugnante apresentar provas documentais em outro momento processual,
quando demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, ou quando se refira a fato ou a direito superveniente ou, ainda, se destine
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. [...]
Assim, o momento para apresentação de provas é predeterminado pela lei
processual administrativa, que também especifica as hipóteses em que elas poderão ser
admitidas extemporaneamente, independentemente de prévio protesto.
No caso, com a ciência do auto de infração, foi assegurado à impugnante o
direito ao contraditório e à ampla defesa, no que se inclui a faculdade de carrear aos
autos as provas que entender cabíveis. Todavia, conquanto tenha protestado pela
posterior produção de provas, até a presente data a impugnante não trouxe aos autos
quaisquer elementos probatórios adicionais nem apresentou nenhuma petição
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.482 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720391/2013-64

demonstrando a ocorrência de alguma das hipóteses legais que autorizam a juntada
posterior de prova documental.
Portanto, com base nas razões acima expendidas, indefere-se o protesto
genérico pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos.
Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido.
Ônus da Prova
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus de produzir
provas passíveis de configurar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fazenda
Pública em face de seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a
atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão
legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Ocorre que no presente processo não há
evidências suficientes a afastar a decisão de primeira instância de julgamento.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital